Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTS. 59, 62 E 86 DA LEI N. 8.213/1991. REQUISITOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder ao autor auxílio-doença acidentário até reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva ou encerramento, converter o benefício em auxílio-acidente, sem prejuízo da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 416 (REsp 1109591/SC), fixou a seguinte tese: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.
3. Se o diagnóstico do autor (transtornos internos dos joelhos - CID 10 M23), demonstrado por perícia médica, tem relação de causalidade com a atividade laboral e resulta em incapacidade de caráter permanente, parcial e multiprofissional, conclui-se que a sentença está adequada ao condenar o INSS a implementar o auxílio-doença acidentário até reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva ou encerramento, conceder o auxílio-acidente, pois satisfeitos os pressupostos previstos nos arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/91.
4. Recurso conhecido e desprovido.